Tribunal: TJMT
Processo: 1013536-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SUPREMA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ALEX MACHADO SIERRA, ADRIANO VOLPE RIBEIRO, com o fito de reformar a decisão que nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 0005780-63.2013.8.11.0007, manejado por VANDER LUIS MOREIRA, rejeitou a respectiva impugnação e fixou que os juros de mora devem incidir a partir de 90 (noventa) dias da data da liquidação definitiva, isto é, da data da prolação da decisão que julgou as impugnações ao laudo pericial.
Para tanto, os agravantes se insurgem contra o termo inicial para incidência de juros de mora sobre os haveres do agravado, sob o argumento de que o Juízo de origem, equivocamente, considerou que os juros de mora deveriam incidir com base na data da perícia realizada na fase de conhecimento, quando o correto seria após o trânsito em julgado da sentença.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular, ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da marcha da execução, inclusive com a intimação dos demandados para o pagamento da dívida, que, a princípio, mostra-se controvertida.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito recursal, não sejam causados danos irremediáveis aos agrvantes e nem embaraços à lide em caso de modificação das bases do cálculo da execução em curso.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, determinou o pagamento imediato da dívida apurada.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.